Tribunal: TJDFT
Processo: 0724410-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DUAS FONTES DE RENDA. NECESSIDADES DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que, ao fixar alimentos provisórios em ação de alimentos, exclui da base de cálculo a remuneração percebida pelo alimentante junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, limitando a incidência ao vínculo com a Secretaria de Saúde.
2. O recorrente, menor impúbere representado por sua genitora, requer que os alimentos incidam sobre a totalidade dos rendimentos brutos do alimentante, oriundos de ambos os vínculos públicos. A decisão agravada determina, ainda, a inclusão do menor no plano de saúde e odontológico do alimentante, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de uma das fontes de renda da base de cálculo dos alimentos provisórios configura decisão extra petita e cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência dos alimentos provisórios sobre a totalidade dos rendimentos brutos do alimentante, em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atuação do magistrado na fixação dos alimentos provisórios, ainda que em sede de cognição sumária, é legítima e visa adequar a prestação alimentar às circunstâncias fáticas do caso concreto, não configurando decisão extra petita.
5. A exclusão de uma das fontes de renda não viola o contraditório, pois a parte recorrente terá oportunidade de demonstrar os elementos pertinentes na instrução do processo principal.
6. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (art. 1.694 do CC), sendo a presunção absoluta de necessidade da criança um dos fundamentos da obrigação alimentar.
7. A pensão provisória fixada cobre aproximadamente 71% das despesas estimadas do menor, sendo presumível a complementação pela genitora, coobrigada na prestação alimentar.
8. A alegação de superendividamento do alimentante não afasta o dever de sustento, mas não justifica, neste momento processual, a incidência dos alimentos sobre a integralidade dos rendimentos, o que resultaria em valor desproporcional às necessidades do menor.
9. A matéria demanda dilação probatória para adequada aferição da capacidade contributiva do alimentante e das reais necessidades do alimentando, não sendo possível sua resolução na via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de uma das fontes de renda da base de cálculo dos alimentos provisórios, em sede de cognição sumária, não configura decisão extra petita. 2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo legítima sua limitação a uma das fontes de renda do alimentante."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.694 e art. 1.707 do Código Civil
Art. 995, parágrafo único, do CPC
Art. 300 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1889729, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024
Acórdão 1836013, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2024
Acórdão 1846986, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/4/2024
Acórdão 1872849, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 29/5/2024